Tribunal: STF
Processo: Rcl 74989
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa sustentou, em síntese, que a prisão está fundamentada em documentos que a defesa não tem acesso e que não há diligência pendente de realização, considerando que a denúncia já foi oferecida. 



    Apontou, ademais, insuficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, referindo que estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Refere que a reclamante é mãe de três crianças menores, que estariam abandonadas, pois o genitor também se encontra segregado. 



    Requereu o acesso integral aos elementos investigativos e o reconhecimento da nulidade das decisões que receberam a denúncia e decretaram a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, após o acesso integral aos autos.  



    Prestadas as informações solicitadas e indeferido o pedido liminar, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Pretensão de acesso aos autos da ação penal. Contrariedade à Súmula Vinculante 14. Fato superveniente. Sigilo retirado. Perda do objeto. Alegações de ilegalidade da prisão preventiva e da decisão que recebeu a denúncia, bem como pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar. Reclamação ajuizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de contrariedade à Súmula Vinculante 14. A decisão do tribunal se coaduna com o entendimento do STF, ao delimitar o alcance do direito de acesso previsto na Súmula Vinculante 14 aos elementos de prova já consolidados nos autos, não se estendendo a diligências pendentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



     É o relatório. Decido.



    Verifico a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 



    Com efeito, a autoridade reclamada informou que “no dia 7/01/2025 foi retirado o sigilo 2 das peças juntadas nos eventos 111 e 138 dos autos 5027294-61.2024.8.24.0064, não havendo outros documentos sigilosos no processo mencionado ou nesta ação penal”.



    Ademais, ressalto que o pleito de revogação do decreto prisional não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de reclamação, estatuídas no texto constitucional, razão pela qual não merece ser conhecido. Neste sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2016).



    Ex positis, conheço parcialmente da presente reclamação e, na parte conhecida, julgo-a prejudicada. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



     Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente